Tribunal: TJES
Processo: 5006519-57.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-57.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

APELADO: ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E FORNECEDORA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Interestados RS/ES contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Lucas Medeiros da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de prestação de serviços e de financiamento, determinando a devolução dos valores pagos, com correção pela Taxa Selic, e condenou a empresa prestadora de serviços ao pagamento de multa contratual, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Cooperativa Sicredi é parte legítima para responder pela inexecução do contrato de prestação de serviços firmado entre o apelado e a Energy Tech; e (ii) definir se há responsabilidade solidária entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o serviço ofertado e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

4. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, em casos onde há múltiplos agentes causadores do dano, todos são solidariamente responsáveis pela reparação.

5. A interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços caracteriza relação de acessoriedade, na forma do art. 54-F, inciso II, do CDC, pois o crédito foi ofertado pela Cooperativa Sicredi de forma integrada com a contratação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico, configurando vínculo direto entre os contratos.

6. O testemunho colhido evidencia a atuação conjunta entre a Sicredi e a Energy Tech, demonstrando que o financiamento foi promovido como parte de uma solução única ao consumidor, reforçando a expectativa legítima de que ambas as entidades respondem solidariamente pela prestação integral do serviço.

7. A oferta integrada de financiamento e serviço caracteriza uma cadeia de fornecimento, na qual o consumidor adquire e instala o sistema fotovoltaico com apoio financeiro, o que justifica a aplicação da solidariedade entre as partes envolvidas na cadeia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária nas relações de consumo aplica-se quando o contrato de crédito é ofertado de maneira integrada com o contrato de prestação de serviço, caracterizando uma relação de acessoriedade.

2. A solidariedade entre as partes envolvidas é justificada pela conexão entre os contratos, nos termos do art. 54-F, inciso II, do CDC, e pelo oferecimento do crédito no local da atividade principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 3º; CDC, arts. 7º, 14 e 54-F, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006519-57.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS51652
APELADO: ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA, LUCAS MEDEIROS DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: DANIELA DIAS ALVES - ES34199, LUCAS MEDEIROS DA SILVA - ES27967

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Interestados RS/ES – Sicredi Interestados RS/ES contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Lucas Medeiros da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

O caso tem origem em contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor e a empresa Energy Tech – Energia Solar Ltda., visando à instalação de um sistema fotovoltaico. Para viabilizar o pagamento do serviço, o autor firmou também contrato de financiamento com a Cooperativa Sicredi, por meio de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 59.989,00. Os valores foram liberados pela cooperativa diretamente para o autor, que repassou o montante à Energy Tech.

A empresa, entretanto, não realizou a instalação do sistema fotovoltaico contratado, o que motivou o autor a pleitear judicialmente a rescisão do contrato com a Energy Tech e, adicionalmente, a rescisão do contrato de financiamento com a Sicredi, com a devolução das parcelas pagas, sob o argumento de que a cooperativa também deveria ser responsabilizada pela inadimplência da primeira requerida.

A sentença acolheu em parte os pedidos, determinando a rescisão tanto do contrato de prestação de serviços como do contrato de financiamento, condenando ambas as requeridas, de forma solidária, à devolução dos valores pagos pelo autor, no total de R$ 8.043,75, acrescidos de juros moratórios pela Taxa Selic a partir da citação. Foi também imposta multa de 25% sobre o valor do contrato à Energy Tech, diante do inadimplemento.

No julgamento da apelação, serão examinados: a alegação de ilegitimidade passiva da Cooperativa Sicredi, o vínculo entre o contrato de financiamento e o de prestação de serviços, a responsabilidade solidária da cooperativa na devolução dos valores pagos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Além disso, prevê o art. 7º, parágrafo único, CDC que
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Por derradeiro, o art. 54-F, inciso II, do CDC dispõe que
são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

No presente caso, a análise das provas produzidas, em especial o depoimento testemunhal constante nos autos, permite concluir pela solidariedade entre a Cooperativa Sicredi e a Energy Tech, uma vez que ambas atuaram de forma integrada na oferta dos serviços de instalação de placas fotovoltaicas e do financiamento necessário para a aquisição e instalação desse sistema, configurando um vínculo direto entre os contratos, de modo a caracterizar a coligação dos mesmos.

O testemunho de David Gaigher de Sousa, ex-funcionário da primeira requerida, é elucidativo quanto à parceria existente entre as requeridas, ao relatar a forma integrada de oferta dos serviços, conforme se extrai do seguinte trecho:

Testemunha: Como funcionava? O financiamento bancário era o mais viável para os clientes, então a empresa sempre passava pra gente para tá passando sobre o financiamento, pois a energia solar é em um valor muito alto, né, então quando você passava o financiamento ficava mais atrativo aos olhos. Na época a gente tinha uma parceria, basicamente com o Sicredi e então sempre quando ia passar uma proposta, passava também o financiamento para ter uma certeza maior de tá fechando o contrato.

Magistrado: E aí esse pedido de financiamento e análise pela Sicredi era tudo... O consumidor entregava tudo lá na Energytech ou ele procurava a Sicredi em outro local?

Testemunha: Então, a empresa para tá facilitando para o cliente e tá, por exemplo, tendo o mínimo de dor de cabeça, fazia praticamente tudo. A gente pegava os dados do cliente, passava pro banco, no início o banco analisava o cliente e dando continuidade eles pediam, por exemplo, o CNPJ da empresa, a nota fiscal dos produtos que seriam usados, entendeu? E no final só que eles procuravam o cliente para tá abrindo uma conta e está efetivando o contrato."

A configuração dessa intermediação demonstra que o financiamento foi ofertado como parte da solução completa proposta ao consumidor, com ambos os produtos – serviço de instalação e crédito – sendo apresentados de maneira conjunta, reforçando a expectativa legítima do consumidor de uma relação única com ambas as fornecedoras.

A interdependência entre os contratos justifica a solidariedade, conforme preconizado no art. 7º, parágrafo único, do CDC, e, sobretudo, no art. 54-F, inciso II, do mesmo diploma, que reconhece a conexão entre o contrato de crédito e o contrato de fornecimento de produto ou serviço quando o financiamento é oferecido no mesmo local de sua aquisição.

Assim, a oferta integrada de financiamento e serviço constitui uma cadeia de fornecimento, destinada a viabilizar o objetivo final do consumidor de adquirir e instalar o sistema fotovoltaico, com o crédito como suporte financeiro necessário para sua concretização.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários a que o apelante foi condenado a pagar em 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária do dia 11/03/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Embora os contratos em análise tenham sido formalizados de maneira autônoma e, ainda, não desconsiderando o entendimento firmado pelo C. STJ acerca da inexistência de acessoriedade, o caso reflete, em meu sentir, verdadeira
prejudicialidade
entre o contrato de prestação de serviços e o contrato de financiamento.

Registro que entendimento análogo fora firmado no bojo do seguinte precedente, de relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECLARADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA AFASTADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do c. STJ a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
Excepcionalmente na hipótese, na qual inexistiu reembolso ao autor do valor integral do veículo, em decorrência da resolução do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, a sentença deve ser mantida no que tange à descontinuidade do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, e por consequência lógica, na devolução do veículo à instituição financeira apelante, do contrário não haverá retorno ao status quo ante, e sim indubitável enriquecimento ilícito da revendedora e violação à boa-fé objetiva em desfavor do comprador. 3. Recurso parcialmente provido
. (TJES, Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0004722-50.2020.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Assim, acompanho o entendimento de relatoria pelo
desprovimento
do recurso. É como voto